Tribunal: TJDFT
Processo: 0016787-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. NULIDADE DE JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. AÇÕES NEGOCIADAS EM BOLSA DE VALORES. OFERTA PÚBLICA INICIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS AVENÇADOS. LUCROS CESSANTES. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA. NÃO OCORRÊNCIA.
Constatado que a r. sentença encontra-se devidamente fundamentada de acordo com a análise de todas as questões fáticas e de direito trazidas pelas partes, não há que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.
Há inadimplemento contratual se configurada a responsabilidade de empresa, por meio de instrumento particular de cessão de direitos, elaborado conforme suas orientações, com cláusula contratual que garante situação que não ocorrera.
Os lucros cessantes devem ser certos e não meramente hipotéticos, estando compreendidos na cadeia natural da atividade interrompida, não bastando para a sua configuração a mera presunção.